Tribunal: TJSP
Processo: 2195551-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Recurso manejado pelo antigo patrono da autora Suscitada irregularidade de intimação no recurso de apelação - Embargante que não possui legitimidade e interesse recursal quanto a tal matéria – Recurso não conhecido nesta parte- Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000487677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2195551-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Itapetininga, em que são embargantes SONIA REGINA DE
OLIVEIRA e PATRÍCIA BURANELLO BRANDÃO, é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36811
EDCL. No 2195551-20.2019.8.26.0000/50000
FORO: FORO DE ITAPETININGA
EBTE: PATRÍCIA BURANELLO BRANDÃO
EBDO: BANCO DO BRASIL S/A
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inexistência Recurso manejado pelo antigo patrono da
autora Suscitada irregularidade de intimação no recurso de
apelação - Embargante que não possui legitimidade e interesse
recursal quanto a tal matéria Recurso não conhecido nesta
parte- Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 405/411, que conheceu em parte do agravo de
instrumento interposto, e na parte conhecida deu provimento Para que o
executado seja intimado pessoalmente, por carta, para o cumprimento de
sentença em referência.
Sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão quanto ao conhecimento da nulidade absoluta devido à não
intimação da embargante nas decisões proferidas no recurso de apelação,
uma vez que seus patronos não constaram nas certidões disponibilizadas no
Diário de Justiça eletrônico às fls. 348/351. Aduz não considerar
proporcional ter que ajuizar demanda rescisória ou uma querela nullitatis
para corrigir a referida nulidade absoluta alegada.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão não contém qualquer erro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Diferente do aduzido pela embargante, o v. acórdão
não é omisso, porquanto expresso no conteúdo do decisum que a
recorrente não possui legitimidade, tampouco interesse recursal em relação
a eventual irregularidade de intimação da autora, razão pela qual o recurso
não foi conhecido nesta parte.
Outrossim, a embargante se limita a retomar a matéria
já discutida no decisum e, apesar de se referir a “omissão”, denota mera
irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator